Tribunal: TJMT
Processo: 1014587-90.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014587-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), AGROREFLORESTAL HARAOUI LTDA - ME - CNPJ: 08.737.375/0001-40 (AGRAVANTE), PATRICIA HARAOUI - CPF: 820.915.871-68 (AGRAVANTE), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (AGRAVADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO VISANDO O PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E SANÇÃO CIVIL DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE PAGAMENTO DE DÍVIDA – NÃO CONFIGURAÇÃO –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, o que não restou comprovado.

A pretensão da conversão da execução em perdas e danos revela exercício regular do direito de ação e, conforme salientado, desprovida de má-fé, faz com que a imposição de pena civil do art. 940 do CC seja afastada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1014587-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

AGROREFLORESTAL HARAOUI LTDA – ME E OUTRA

AGRAVADO:

GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AGROREFLORESTAL HARAOUI LTDA – ME
e
PATRICIA HARAOUI
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Yale Sabo Mendes
, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência nº. 1036207-45.2018.8.11.0041, ajuizada por
GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA
, que indeferiu o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé e da repetição do indébito em dobro, na forma do art. 940 do CC.

A parte agravante, em suas razões recursais, afirma que “
Trata-se de ação de execução de obrigação de fazer, ajuizada pela Agravada em face das Agravante, com o objetivo de compelir a embargante a promover a transferência do domínio de imóvel ofertado em pagamento. Na qual, em seu curso, a Agravada expressamente requereu a conversão da execução em ação de perdas e danos, mesmo diante de ter alcançado o objeto da obrigação requerida
” (sic).

Salienta que opôs embargos à execução, que inicialmente foram julgados improcedentes, todavia, em grau recursal a sentença foi reformada para julgar procedentes os embargos, reconhecendo-se ainda a litigância de má-fé da parte agravada, cuja sentença já transitou em julgado.

Explica que no transcurso da execução, postulou pela caracterização da má-fé da exequente e ainda sua condenação nas penas do art. 940 do CC, cujo pedido restou negado.

Descreve que contra essa decisão opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.

Explica que “
a Agravada requereu pagamento referente a obrigação já cumprida, visto que obrigação de pagar foi requerida após o cumprimento da transferência da propriedade do imóvel
” (sic), em nítida tentativa de locupletar-se, pois solicitou a penhora de valores como se a obrigação não tivesse sido cumprida.

Ressalta que “
além da condenação em litigância de má-fé, deve o Exequente ser apenado nos termos do art. 940 do Código Civil, uma vez que demanda por dívida já paga, requerendo a penhora do equivalente ao apartamento que confessadamente recebeu a propriedade (o qual já usufrui desde quando entregue a posse pela construtora)
” (sic).

Sustenta que a exequente agravada requereu o bloqueio de R$479.031,84 (quatrocentos e setenta e nove mil, trinta e um reais e oitenta e quatro centavos), logo, entende que deve ser condenada ao pagamento em dobro, no valor de R$958.063,68 (novecentos e cinquenta e oito mil, sessenta e três reais e sessenta e oito centavos).

Diante do que expôs, requer a parte agravante seja deferido a
repetição do indébito em dobro, na forma do art. 940 do CC, e
imposta a multa por litigância de má-fé (Id. 216725154).

Sem pedido de efeito suspensivo/ativo.

A agravada apresentou contraminuta, argumentando que “
não merece amparo o pedido formulado pela Agravante, tendo em vista que não lhe foi cobrado valor indevido. A quantia questionada decorria de uma obrigação preexistente, amparada na lei e na vontade das partes, segundo o entendimento dos Juízes de piso e deste Agravado, inexistindo, portanto, má-fé que justifique a repetição em dobro
” (sic).

Assinala que “
a Agravante tenta reverter, em seu favor, a decisão de primeira instância, para o recebimento de valores que lhe são totalmente indevidos, promovendo, assim, seu enriquecimento ilícito
” (sic).

Expõe que “
postulou em juízo somente o direito que julgava devido, nunca agindo de má-fé ou buscando ganho indevido” (sic), pois “exerceu seu direito constitucional de cidadão, de postular em juízo, buscando um direito que acredita ser seu
” (sic).

Assevera que
“o Agravado não procedeu com a cobrança indevida, mas sim postulou em juízo um direito que lhe era cabível, sendo inclusive, a priori, julgada procedente a ação de obrigação de fazer para regularizar o domínio do imóvel "Apartamento 1604 no Edifício New Avenue – Construtora São José
” (sic), que somente em grau recursal foi reformada.

No mais, anuncia que “
a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a configuração da litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, o que não se verifica nos autos
” (sic), razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 222282664).

O preparo foi recolhido (Id. 217668652).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 10 a 12/07/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA
ajuizou a Ação de Execução nº. 1036207-45.2018.8.11.0041, no intuito de requerer o cumprimento da obrigação de fazer da
AGROREFLORESTAL HARAQUI LTDA – ME
e sua sócia-proprietária (
PATRICIA HARAOUI
),
ora agravantes, no que tange a transferência da propriedade do Apartamento 1.604 do Edifício New Avenue, da Construtora São José, dado em pagamento.

Consta dos autos de origem que o objeto da execução é o contrato firmado entre as partes em 17/05/2017, referente à aquisição da unidade autônoma nº. 101-Simplex, localizada no empreendimento GLAM – Goiabeiras Luxury Apartments, no qual fora realizada uma compra e venda com permuta de bens imóveis.

A exequente agravada alegou que houve cumprimento do contrato tão somente por sua parte, estando a parte executada agravante em mora contratual, requerendo, portanto, a obrigação de fazer outrora assumida.

Houve a oposição de Embargos à Execução nº. 1026831-98.2019.8.11.0041 pela parte aqui agravante, argumentando, em síntese, que “
não tinha poderes, muito menos obrigação contratual, para promover regularização ou transferência do domínio do imóvel para a recorrida
” (sic).

Inicialmente os embargos foram julgados improcedente em 30/08/2022 e posteriormente essa sentença foi reformada em sede recursal, ementada nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL DADO COMO PARTE DE PAGAMENTO – TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO E DESEMBARAÇO DO BEM – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO EXECUTADO/COMPRADOR EM REGULARIZAR O DOMÍNIO – CLÁUSULA EXPRESSA QUE ATRIBUI A RESPONSABILIDADE PELA

OUTORGA DA ESCRITURA À INTERVENIENTE ANUENTE – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – EXECUÇÃO EXTINTA – RECURSO PROVIDO.

Constatado que não há qualquer obrigação a ser cumprida pela parte executada/embargante/apelante, haja vista que a liberação do ônus, individualização e discriminação da unidade autônoma do bem dado como parte de pagamento é de terceiro alheio a lide que, inclusive assumiu expressamente a outorga da escritura pública, impõe-se a procedência dos pedidos formulados nos embargos à execução e, via de consequência, a extinção do feito executivo, nos termos dos artigos 487, I e 924, III, do CPC.

Por conseguinte, verificada a intenção da parte exequente em obter vantagem indevida, a deslealdade processual resta caracterizada, razão pela qual deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.”
(TJ-MT 1026831-98.2019.8.11.0041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado)

Segundo o que restou decidido o dever de escriturar definitivamente o imóvel é da interveniente/anuente, que, no caso, é a Construtora São José, eis que responsável pelo empreendimento onde a ora agravante possuía direitos sobre o imóvel dado como parte de pagamento da unidade imobiliária edificada pela agravada Glam Empreendimentos.

Ainda, conforme consignado no
decisum
, “
no curso do processo o recorrente juntou documento novo (Id. 62663101), pelo qual restou comprovada a
ilegitimidade passiva da recorrente na execução de obrigação de fazer
, uma vez que no curso da ação a Recorrida e a
Imobiliária São José regularizaram o domínio sem a ajuda, e até mesmo, sem o conhecimento da Recorrente
. Tal fato comprovado por documento não fora sequer considerado na sentença recorrida. Isso mesmo o juízo tendo-o recebido legitimamente, inclusive, intimando o recorrido a dele se manifestar, como se vê no Id. 84726488” (sic). Nesse passo, como a execução foi ajuizada unicamente em desfavor da parte apelante, o
feito deve ser extinto com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, I, e 924, III, do CPC
”
(sic).

Ocorre que, em
09/11/2020
, a parte exequente agravada postulou na execução a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sob o argumento de que a obrigação foi cumprida de forma extemporânea em
27/07/2021
, razão pela qual postulou o pagamento de R$479.031,84 (quatrocentos e setenta e nove mil e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos).

Sem que abrisse vistas a parte contrária, o pedido restou acatado em
20/07/2022
pelo Magistrado “a quo”, autorizando, inclusive, a expropriação via SISBAJUD (Id. 23359653, na execução).

Contra essa decisão, sobreveio a oposição de embargos de declaração pela parte aqui agravante, requerendo a revogação da decisão, bem como para condenar a parte exequente agravada em litigância de má-fé e repetição do indébito em dobro.

Os embargos foram acolhidos para revogar a decisão de Id. 23359653, e oportunizar a manifestação da ora recorrente quanto ao pedido de conversão da execução em perdas e danos.

Novamente, sobreveio a oposição dos embargos apontando omissão quanto ao pedido de litigância de má-fé e repetição do indébito em dobro, sendo este o teor da decisão agravada:

“A parte Executada AGROREFLORESTAL HARAOUI LTDA - ME, interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de ID. 136821646, aduzindo que há obscuridade na decisão de ID. 136396754, haja vista que não se sabe se Vossa Excelência só apreciou o pedido de aplicação do artigo 940 do CC, antes da prova inequívoca da má-fé da exequente, ora embargada, ou se Vossa Excelência já está levando em consideração a prova inequívoca da má-fé da embargada juntada aos autos na petição de id. 136396754.

O recurso, todavia, não prospera.

Merece consideração o disposto no artigo 940 do Código Civil; "verbis":

"Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição."

Ao comentar tal dispositivo, leciona Sílvio de Salvo Venosa:

"Dentro do mesmo princípio, estampa o art. 940 a respeito de ajuizamento de demanda de dívida já paga. Nesse caso, a pena é imposta ao credor que cobra o que já recebeu, no todo ou em parte, o que pede mais do que tem direito... O que a lei pretende é que essa pena aplique-se ao que, conscientemente, pede mais do que lhe é devido, deixando, inclusive, de ressalvar valores que recebeu por conta. Exige-se a princípio, portanto, a culpa do agente, não só nessa última situação, como nas demais de ambos os artigos... Parte da doutrina e da jurisprudência entendeu que no caso era necessária a configuração de culpa grave ou dolo para imposição de pena. De qualquer forma, se vista a situação sob o prisma do CDC, aplica-se a responsabilidade objetiva, sendo irrelevante, a nosso ver, o grau de culpa." (VENOSA, Sílvio de Salvo. Código Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2010, p. 895) (grifou-se)

Consoante posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a repetição do indébito em dobro deve ser imposta apenas quando comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade por parte do demandante
.

Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA.

1. A sanção prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 (art. 1.531 do Código Civil de 1916) somente é cabível quando caracterizada a má-fé do credor ao demandar o devedor por valor superior ao que efetivamente devido. Precedentes.

2. A leitura do acórdão estadual, com o desiderato de verificar se houve ou não a demonstração da má-fé, não repercute na esfera fática contida nos autos, sob pena de impossibilitar, nesta instância superior, a apreciação de todo e qualquer recurso proveniente de Cortes regionais ou estaduais. Não incidência da Súmula nº 7 do STJ.

3. Também não é possível defender a incidência, na espécie, da Súmula nº 284 do STF, tendo em vista que o recurso interposto pela ora recorrida bem delineou os contornos da questão, não podendo ser considerado como deficientemente fundamentado.

4. Não há que se falar em ausência de prequestionamento, máxime porque a matéria concernente à má-fé foi apreciada pela Corte de origem sob o viés do pagamento excessivo, constando a violação ao art. 940 do CC, inclusive, na própria ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 5. Agravo interno não provido." (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1304112/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) (grifou-se)

Embora a parte Executada ínsita na aplicação da multa do artigo 940 do CC, verifica-se que trata-se de Ação de obrigação de fazer de regularizar o domínio do imóvel “Apartamento 1604 no Edifício New Avenue – Construtora São José”.

Portanto, embora o recurso de apelação interposto pelo ora Executado, tenho sido provido para “julgar procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução e, via de consequência, julgar extinta a ação de execução, nos termos dos artigos 487, I, e 924, III, do CPC, bem como condenar a exequente, ora apelada, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, invertendo-se, ainda, o ônus de sucumbência” (ID. 124957504),
verifica-se que não há qualquer obrigação de pagar, ou seja, a parte Autora não demandou por dívida paga, conforme a parte Embargante quer fazer crer
.

Ocorre que, ao contrário do alegado pelo Embargante, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

Ainda, o julgador não é obrigado a refutar especificadamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Desta feita, não há que se falar em omissão quando suscitados os elementos de convicção para julgamento da causa, em perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do Código de Processo Civil.

Assim, as alegações do Embargante não se enquadram em nenhum dos permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que sejam revistas as razões do julgamento, providência descabida por essa via.

ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”.

Pois bem. No que tange à condenação da exequente agravada por litigância de má-fé, evidencia-se que a motivação desta em requerer a conversão da execução em perdas e danos decorre do cumprimento extemporâneo da obrigação em
27/07/2021
, haja vista que defendia que esta deveria ter sido realizada até
30/10/2017
.

Ocorre que quando a exequente agravada formulou o requerimento de conversão em
09/11/2020
, este Tribunal de Justiça ainda não tinha reformado a sentença que havia julgado improcedentes os embargos à execução apresentados pela parte recorrente neste instrumental.

Somente com a oposição do recurso de apelação pela Agroreflorestal, ora agravante, que restou reconhecido que o dever de escriturar definitivamente o imóvel não era da mesma, mas sim da Construtora São José.

Dessa forma, não há como concluir que a exequente agravada tenha postulado vantagem indevida ou agido com deslealdade processual, pois o pedido de conversão da execução em perdas e danos foi formulado sob o argumento de que a obrigação foi cumprida de forma extemporânea.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALOR DO EMPRÉSTIMO (TED) – TRANSFERÊNCIA NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO AFASTADA
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito e a restituição dos valores. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.
”
(TJ-MT - AC: 10072824220218110006, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

No que concerne à repetição do indébito, diz o art.
940 do CC,
litteris
:

“Art. 940. Aquele que demandar
por dívida já paga
, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido,
ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso
, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

Cumpre esclarecer que, embora o artigo 940 do Código Civil não contemple a má-fé como requisito para o surgimento do dever de indenizar, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios se orienta no sentido da
indispensabilidade de sua demonstração para a incidência da sanção prevista no aludido dispositivo
.

Conforme já pontuado, não restou comprovada a má-fé, e, ainda, não se evidencia que a parte exequente agravada tenha postulado o pagamento de dívida já paga, pois o requerimento foi de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sendo que a pretensão, tal como posta, encontra-se na esfera do exercício regular do direito de ação.

Nesse sentido, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SANÇÃO CIVIL –
ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE

– AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO PROCESSUAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

“[...]É firme o entendimento jurisprudencial de que a sanção do art. 940 do Código Civil somente é cabível quando provada a má-fé do credor, incumbindo ao devedor o ônus de tal prova. (TJ-MT 00038444020098110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022).”
(N.U 0000866-65.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL
-
AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO PARCIAL E DO DOLO PROCESSUAL OU PREJUÍZO
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA - HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS - HONORÁRIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11º, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se não demonstrado o pagamento parcial e a má-fé na cobrança, é inviável a aplicação do art. 940 do Código Civil.
A condenação em litigância de má-fé exige a prova de uma das situações descritas no art. 80 do CPC. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11º, do CPC).”
(TJ-MT 00011411420068110050 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024